Tribunal: TCU
Processo: 016.119/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10573/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Romero Magalhaes Ledo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 627015 (peça 8) firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e município de Itacuruba/PE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Objeto: Capacitar para implantar no Município de Itacuruba, todas as etapas da cadeia produtiva da piscicultura: reprodução, alevinagem, recria, engorda, beneficiamento do pescado e todas as etapa s de comercialização; Instrumentalizá-los, através da capacitação, para a formação de uma cadeia produtiva que contemple a aplicabilidade do pescado em todas as etapas do processo de aproveitamento econômico". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos "2" e "3" integrantes do parágrafo 17 da instrução de peça 78, tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos "2" e "3" e "7" e "8" integrantes do parágrafo 17 da mesma instrução de peça 79, tendo ocorrido, assim, prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da mesma resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 78 e 81). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.119/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacuruba/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.